Tribunal: TJES
Processo: 0002139-78.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Furto; Desacato
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002139-78.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIS RAMOS DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES, DANO QUALIFICADO, FALSA IDENTIDADE, RESISTÊNCIA E DESACATO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO À RESISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO CONSUMADO PARA TENTADO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS.
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA POR PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. CONSUMAÇÃO DO FURTO COM A INVERSÃO DA POSSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DOSIMETRIA MANTIDA.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela acusação e pela defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos

art
s
. 155,
caput
, 163, parágrafo único, III, 307, 329 e 331, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma, fixando pena total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:
(i) analisar a suficiência probatória quanto ao crime de resistência;
(
ii
) verificar se o delito de furto deve ser desclassificado para a modalidade tentada;
(
iii
) examinar a alegada ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de falsa identidade; e
(
iv
) aferir a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Quanto ao crime de resistência, a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de resistência, laudo pericial e depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório, os quais relataram reação ativa do réu, com necessidade de uso de equipamento de incapacitação neuromuscular. A prova testemunhal, harmônica e isenta de indícios de parcialidade, mostra-se suficiente à condenação, nos termos do art. 155 do CPP.

5.
No tocante ao pedido de desclassificação do furto para a forma tentada, verifica-se que o acusado logrou inverter a posse dos bens, ainda que por curto espaço de tempo, deslocando-os da esfera de vigilância da vítima. Conforme entendimento consolidado, a consumação ocorre com a inversão da posse, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou a saída do agente do local. Correta, portanto, a manutenção da condenação pelo furto consumado.

6.
No que se refere à atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de falsa identidade, observa-se ausência de interesse recursal, pois a sentença reconheceu expressamente a incidência do art. 65, III, “d”, do Código Penal, com a correspondente redução da pena.

7.
Quanto ao pleito ministerial de fixação de valor mínimo para reparação de danos, embora haja requerimento na denúncia, não foram produzidos elementos probatórios suficientes para quantificação do prejuízo material ou moral, tampouco oportunizado contraditório específico acerca do montante. A ausência de instrução adequada inviabiliza a fixação da indenização mínima na esfera penal, preservando-se à vítima o direito de buscar reparação na via própria.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002139-78.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE LUIS RAMOS DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANDRE LUIS RAMOS DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam-se de Recursos de Apelação Criminal, interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
ANDRÉ LUIS RAMOS DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha - Comarca da Capital (id 15024435) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de

furto simples
(art. 155,
caput,
),
dano qualificado
(art. 163, parágrafo único, III
),
falsa identidade
(art. 307
),
resistência
(art. 329
) e
desacato
(art. 331
), na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de re
clusão
e
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção,
em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de

30 (trinta) dias-multa.

Nas razões recursais (id 15024452), a Defensoria Pública sustenta, em síntese, a
absolvição
quanto ao crime de resistência, por alegada ausência de provas, bem como a
desclassificação
do furto consumado para a modalidade tentada; subsidiariamente, requer-se o reconhecimento da
atenuante da confissão
espontânea quanto ao crime de falsa identidade.

Por sua vez, o Ministério Público requer a fixação de valor mínimo para

reparação de danos
à vítima (id 15024437).

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia
21 de setembro de 2024
, no bairro Glória, em Vila Velha/ES, o denunciado adentrou na residência da vítima
Gerson Magalhães dos Santos Neto
e subtraiu uma bolsa contendo ferramentas e uma máquina de corte.

O ofendido, que é policial militar, percebeu a ação e imobilizou o acusado até a chegada da guarnição. Consta que o denunciado resistiu à prisão com chutes e socos, sendo necessário o uso de “
taser
” para contê-lo e, em seguida, teria desacatado os agentes, chamando-os de “vermes e corruptos”, e
proferido ameaças
, bem como danificou o compartimento de segurança da viatura.

Consta, ainda, que o denunciado teria se identificado como
“Erinaldo Germano de Souza”
, vindo a ser constatado, após pesquisas, seu
verdadeiro nome
, bem como a existência de
mandado de prisão em aberto
.

Feitos esses
esclarecimentos passo a análise das teses apresentadas.

I – DO RECURSO DA DEFESA

Quanto ao pedido absolutório,
após detido exame dos autos, constato que
a materialidade do crime de resistência
encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelo boletim unificado, auto de prisão em flagrante, auto de resistência, laudo pericial de exame em veículo e
demais elementos constantes no processo.

A autoria
, por sua vez, restou suficientemente comprovada pelo conjunto probatório harmônico, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares,

Angelo
Mariani Custódio
e
Yan Barbosa Venturini,
colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram que o réu resistiu ativamente à prisão, sendo necessário o uso de força e equipamento de incapacitação neuromuscular (
taser
) para contê-lo.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados pelos policiais em juízo constituem meio de prova idôneo à condenação quando coerentes e desprovidos de indícios de parcialidade (
AgRg
no HC 695.249/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
5ª Turma,
DJe
03/11/2021)
.

Além disso, os depoimentos foram corroborados pela própria vítima, que presenciou a agressividade e as lesões sofridas durante a imobilização.

Diante desse contexto, não há dúvida razoável ou insuficiência probatória, mostrando-se a condenação amparada em prova lícita e consistente, nos termos do art. 155 do CPP.

Sobre o pleito de
desclassificação
da conduta para a modalidade do furto tentado
, importa ressaltar que, consoante entendimento firmado pelo STJ, em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ - Tema 934), “
o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade,
o agente detém a posse de fato sobre o bem subtraído
, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada
”.

A consumação do crime de furto ocorre com a inversão da posse, independentemente da posse mansa e pacífica ou da saída do agente do local dos fatos.

No caso, o apelante ingressou na residência da vítima e logrou êxito em subtrair os bens, deslocando-os de seu local de guarda e colocando-os sob sua posse, ainda que por breve lapso temporal.

Dessa forma, houve
efetiva inversão da posse, sendo irrelevante o fato de o réu ter sido detido nas proximidades do imóvel. Assim, correta a sentença ao reconhecer a forma consumada do delito.

Quanto ao pleito subsidiário de reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
em relação ao crime de falsa identidade,
verifica-se que a insurgência defensiva carece de interesse recursal.

Conforme se extrai da sentença, ao proceder à dosimetria da pena referente ao delito previsto no art. 307 do Código Penal, o magistrado sentenciante reconheceu expressamente a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduzindo a pena-base de 04 (quatro) meses para 03 (três) meses de detenção.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito neste ponto, devendo ser mantida a dosimetria fixada, porquanto observados os critérios legais e a jurisprudência consolidada acerca do tema.

II – DO RECURSO MINISTERIAL

O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo indenizatório. Embora tenha havido pedido na denúncia, o Juiz sentenciante acertadamente deixou de fixá-lo por entender que não houve instrução específica que garantisse o contraditório e a ampla defesa sobre o montante pretendido.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação de danos
prevista no art. 387, IV do CPP
, inclusive
morais, exige, além de requerimento expresso, a existência de elementos
mínimos nos autos que permitam ao julgador aferir a extensão do dano,
assegurando-se ao réu o contraditório e a ampla defesa.

No caso, embora conste pedido expresso na exordial, não houve indicação precisa d
o
valor nem instrução probatória específica para quantificar a

extensão e a relevância do abalo moral e material.

Conforme já decidido por

esta Câmara Criminal (Apelação no 0000722-23.2020.8.08.0038,
Rel. Des.

Helimar
Pinto
, julgado em 08/03/2025), não é possível presumir tal dano

para fins de indenização mínima
sem a devida dilação
, sob pena de violação

ao devido processo legal. Assim, correta a sentença ao indeferir o pleito,

preservando-se à vítima a via cível para a reparação integral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento
a ambos os recursos
.

Dou as matérias por
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.